Tribunal: TJES
Processo: 5000906-20.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000906-20.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: BRUNA DE PAULA RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000906-20.2022.8.08.0038

RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA

RECORRIDO (A): BRUNA DE PAULA RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE COMPRA EFETUADA POR CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA MASTERCARD BRASIL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES LANÇADOS INDEVIDAMENTE E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA., ajuizada por BRUNA DE PAULA RODRIGUES, ora Recorrida, em face de MASTERCARD BRASIL LTDA., ora Recorrente.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que no dia 12 de janeiro de 2022 comprou copos personalizados para festa de aniversário no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) através de cartão de crédito. Contudo, houve um equívoco, pois a compra deveria ter sido sem juros, mas fora realizado o parcelamento em 12 (doze) vezes com juros. Diante disso, a Recorrida requereu o cancelamento da compra pela loja, o que fora realizado no mesmo momento, tendo efetuado o pagamento do produto através de outro cartão de débito, conforme documentação acostada à inicial. Contudo, os descontos da compra cancelada, continuaram sendo cobrados de forma indevida na fatura de cartão de crédito da Recorrida, através de 12 (doze) parcelas de R$ 135,97 (cento e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), totalizando a quantia de R$ 1.495,67 (mil cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Por esta razão, manejou a presente ação pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados em seu cartão de crédito de forma indevida e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8144806) sustentando, em suma, preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito impossibilidade de responsabilização da MASTERCARD por danos morais e danos materiais diante da inexistência de ato ilícito e nexo causal.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8144825), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

a)

CONDENAR A REQUERIDA
, ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, a qual arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação;

b)

CONDENAR A REQUERIDA
a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada novo desconto indevido;

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8144828). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8144831)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Não merece acolhida a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente MASTERCARD. Isto porque o E. Superior Tribunal de Justiça possui vasta e consolidada jurisprudência no sentido de haver responsabilidade solidária entre a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito e as demais instituições que compõem a cadeia de consumo em relação aos danos advindos dos serviços prestados.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados . Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.663.305/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe de 09/08/2017).

Ora, a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito utilizado na compra do produto detalhado na inicial claramente compõe a cadeia de fornecedores do produto na relação jurídica pactuada entre as partes, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
e 7º, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor
, não se cuidando de mera intermediadora, como se apresentou.

Portanto, não há o que se falar em ilegitimidade da empresa detentora da bandeira do cartão de crédito, ora Recorrente, restando afastada a preliminar arguida.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a Recorrente possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

De outra sorte, competia ao réu à produção de prova apta a infirmar as narrativas da parte autora, ora Recorrida, entretanto, não o fez,
não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015
. Logo, assiste razão à parte Recorrida no que tange ao ilícito praticado, visto que é incontroverso nos autos que o Recorrente desconta indevidamente da Recorrida, valores referentes a compra de produto que já havia sido cancelada desde 12.01.2022, sendo indiscutível a má prestação do serviço realizado pelo Recorrente, diante do contínuo desconto mensal, o que é demonstrado na documentação acostada a réplica no Id. 8144819 - (12/01 Bia Mimos - Parcela5/12 - R$ 135,97).

Desta forma,
coaduno com o entendimento do Juiz sentenciante de que restou configurada a responsabilidade objetiva da ré MASTERCARD, devendo indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais causados.

Nada obstante, cabe pontuar que não se olvida a possibilidade de a Recorrente buscar o regresso em face do banco emissor do cartão de crédito, qual seja: BANCO PAN.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e em atenta análise ao conjunto probatório, entende-se que a indenização por dano extrapatrimonial deve ser acolhida, eis que demonstrada a extrema abusividade na prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face do consumidor.

Ainda em relação aos danos extrapatrimoniais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)